Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-89.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-89.2025.8.14.0085

APELANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800464-89.2025.8.14.0085
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI/PA
RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico e a legitimidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor. O recorrente, pessoa idosa e analfabeta, sustenta não ter contratado o empréstimo consignado e requer a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão e senha, é válida em relação a consumidor idoso e analfabeto sem observância das formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico; e (ii) saber se a ausência de comprovação idônea da manifestação de vontade do consumidor enseja nulidade contratual, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

A condição de pessoa idosa, analfabeta, residente em zona rural e dependente exclusivamente de benefício previdenciário caracteriza hipervulnerabilidade do consumidor, impondo especial dever de cautela à instituição financeira.

A formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, consistente em assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, aplica-se aos contratos escritos celebrados por pessoa analfabeta, inclusive aos contratos de empréstimo consignado.

A utilização de cartão magnético e senha pessoal em terminal eletrônico não supre a exigência legal de manifestação de vontade válida do consumidor analfabeto, sobretudo na ausência de gravação, biometria, leitura assistida ou qualquer outro meio idôneo de comprovação do consentimento informado.

A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se à apresentação de registros administrativos de averbação do empréstimo.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a modulação fixada pelo STJ no Tema 929, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, ou outro meio idôneo de comprovação inequívoca da manifestação de vontade. 2. A utilização de cartão magnético e senha pessoal não supre, por si só, a exigência de consentimento válido do consumidor analfabeto. 3. A ausência de comprovação idônea da contratação enseja a nulidade do negócio jurídico, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, II, 186, 595 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2916564, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2409887/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800731-69.2019.8.14.0021, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800464-89.2025.8.14.0085
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI/PA
RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ ANTONIO DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

Na origem, o demandante, aposentado e beneficiário do INSS, ajuizou ação declaratória sustentando jamais ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, embora constassem descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 012345139236, no valor originário de R$ 3.500,00, parcelado em 84 prestações de R$ 96,07.

Afirmou que não anuiu com a contratação, que não autorizou descontos em seu benefício e que tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito. Postulou, ao final, a concessão de tutela para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento nos arts. 5º, X, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Após a apresentação de contestação e réplica, julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitando as preliminares suscitadas pelo réu e, no mérito, reconhecendo a validade da contratação realizada por meio eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do autor, reputando demonstrada a regularidade do negócio jurídico e inexistente o dano moral alegado. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível, pugnando pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela reforma integral da sentença.

Em suas razões recursais (Id. 30827760), sustenta, preliminarmente, a admissibilidade e tempestividade do recurso. No mérito, aduz que o banco não juntou contrato devidamente assinado, tampouco comprovou de forma idônea a efetiva contratação do empréstimo. Impugna documento específico acostado aos autos, alegando ausência de assinatura ou autorização válida.

Argumenta que não foram apresentados documentos essenciais, tais como contrato firmado, cópia de documentos pessoais e comprovante de pagamento do valor supostamente contratado. Reitera residir em zona rural, possuir dificuldades de acesso a agências bancárias e não ter autorizado a contratação do mútuo. Defende a insuficiência probatória da instituição financeira, mesmo diante da inversão do ônus da prova, e sustenta a ocorrência de descontos indevidos, configuradores de dano moral in re ipsa.

Ao final, requer a concessão da gratuidade recursal, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 30827763), o BANCO BRADESCO S.A. pugna, preliminarmente, pela habilitação de patrono nos autos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a sentença encontra-se em consonância com as provas produzidas, afirmando que a contratação ocorreu regularmente por meio eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal e intransferível do autor. Aduz que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados, inexistindo vício de consentimento ou prova de fraude.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Cível (Id. 32315613), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em seu parecer, consignou tratar-se de pessoa idosa e analfabeta, destacando a ausência de instrumento contratual assinado a rogo e subscrito por testemunhas, ou de outro meio idôneo apto a comprovar que o consumidor teve ciência inequívoca das cláusulas contratuais. Assinalou que a contratação eletrônica, nas circunstâncias delineadas, evidencia vulnerabilidade acentuada do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de operação via terminal eletrônico.

Entendeu, assim, configurada a nulidade do contrato impugnado, à luz das formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico para a contratação por pessoa analfabeta, manifestando-se pelo provimento do apelo, com reconhecimento da inexistência do débito e consequências jurídicas pertinentes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800464-89.2025.8.14.0085
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI/PA
RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Ao recorrente foi deferida a gratuidade de justiça, razão pela qual desnecessário o recolhimento das custas recursais. Presentes, pois, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, o recurso merece conhecimento.

II — QUESTÃO POSTA A JULGAMENTO

A controvérsia central reside em saber se a contratação de empréstimo consignado — realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante uso de cartão e senha bancária — pode ser reputada juridicamente válida em relação a consumidor idoso e analfabeto, que sequer possui capacidade de leitura ou escrita, à luz das exigências formais estabelecidas pelo ordenamento jurídico para a manifestação de vontade desse grupo de pessoas hipervulneráveis.

A sentença recorrida respondeu afirmativamente a essa questão, entendendo que o uso de cartão e senha pessoal seria suficiente para demonstrar a regularidade da contratação. Com o devido respeito à convicção do juízo de origem, esta Relatoria, acompanhando o parecer ministerial, entende que a decisão merece reforma integral.

III — ANÁLISE DO MÉRITO

III.1 — A condição pessoal do recorrente e o regime jurídico aplicável

Os autos revelam, com clareza incomum, a situação de vulnerabilidade extrema em que se encontrava o recorrente ao tempo da alegada contratação. José Antonio de Souza é pessoa idosa, tendo nascido em 13 de julho de 1948, contando, portanto, com 76 anos à data do ajuizamento da ação e com 73 anos à época do início dos descontos em seu benefício previdenciário. Mais relevante ainda para o deslinde da controvérsia: o recorrente é analfabeto, condição inequivocamente demonstrada pela própria documentação acostada aos autos pela parte autora.

Com efeito, a procuração outorgada ao patrono que o representa (Id. 30827742, p. 1-2) foi assinada a rogo por terceira pessoa — Leidiane Costa de Souza —, com reconhecimento por autenticidade em cartório. O contrato de honorários advocatícios (Id. 30827742, p. 3-4) e a declaração de hipossuficiência econômica (Id. 30827742, p. 5) igualmente ostentam assinatura a rogo. Não há, portanto, qualquer margem de dúvida acerca da incapacidade de ler e escrever do recorrente: ele próprio, ao instrumentalizar os atos processuais básicos para o exercício do direito de ação, necessitou da intermediação de terceiro para exprimir sua vontade por escrito.

Esse conjunto de circunstâncias — idade avançada, analfabetismo comprovado, percepção exclusiva de benefício previdenciário como fonte de renda e residência em zona rural, com limitado acesso a agências bancárias — configura o que a doutrina e a jurisprudência contemporâneas denominam
hipervulnerabilidade
, categoria que impõe ao fornecedor e ao próprio ordenamento jurídico um padrão de cautela reforçado, incompatível com a simplicidade com que a instituição financeira recorrida afirma ter celebrado um contrato de mútuo consignado de R$ 3.500,00, parcelado em 84 prestações mensais, com vigência de sete anos.

III.2 — A forma do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta: o art. 595 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O sistema jurídico brasileiro consagra, em regra, a liberdade de formas para a celebração dos negócios jurídicos. Tal princípio, contudo, comporta exceções relevantes, entre as quais se insere a contratação escrita realizada por pessoa que não saiba ler nem escrever.

O art. 595 do Código Civil dispõe que, nos contratos de prestação de serviços, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. A despeito de sua redação original referir-se ao contrato de prestação de serviços, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual essa exigência formal deve ter aplicação estendida a todos os contratos celebrados na forma escrita, independentemente da espécie contratual, sempre que uma das partes esteja impossibilitada de ler e escrever.

A incidência do art. 595 do Código Civil, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

Com efeito, o instrumento escrito do contrato de empréstimo consignado é de inegável relevância prática, pois é nele que se encontram registradas as condições financeiras do negócio, as taxas de juros, o prazo, o valor das parcelas e as demais cláusulas que vincularão o devedor por anos. Para quem não possui a capacidade de leitura, a assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, cumpre função protetiva insubstituível: assegura que a pessoa impossibilitada de ler teve acesso ao conteúdo do que está assumindo, por intermédio de alguém de sua confiança, que o leu e o assinou em seu nome perante testemunhas.

Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro — a rogo ou por procuração pública — passa a ser fundamental para a manifestação inequívoca do consentimento.

A questão central do presente recurso é precisamente a ausência absoluta dessa formalidade protetiva. O Banco Bradesco S.A. não apresentou qualquer instrumento contratual assinado a rogo por terceiro, subscrito por duas testemunhas. Tampouco exibiu gravação de voz, registro audiovisual, prova de leitura assistida das cláusulas, comprovante de biometria vinculada a manifestação de vontade consciente, ou qualquer outro elemento que demonstrasse, de forma minimamente idônea, que o recorrente compreendeu o conteúdo do negócio que supostamente firmou. A única prova da contratação ofertada pelo banco foi a existência de averbação no INSS e a alegação genérica de que a operação foi realizada por meio eletrônico, com cartão e senha pessoal.

O uso de cartão com chip e senha pessoal serve para autenticar o usuário perante o sistema bancário, mas não equivale, por si só, à manifestação de vontade necessária para contratar novas obrigações complexas e onerosas. A autorização para operações bancárias comuns, como movimentações básicas da conta, não pode ser estendida automaticamente à contratação de empréstimos consignados e serviços acessórios.

Esse entendimento foi reafirmado recentemente pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, decidiu que contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta em terminal de autoatendimento são nulos quando não observam as formalidades legais de proteção à manifestação de vontade, reconhecendo que a contratação digital, por si só, não afasta a exigência prevista no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo, feita por terceiro, e duas testemunhas.

Cito trecho do voto condutor:

“ (...) Conforme se infere dos autos, a formalidade acima destacada não foi observada, já que o Apelante teria anuído com o Contrato por meio de Terminal de Caixa Eletrônico, ou seja, sem a presença de duas testemunhas e tampouco houve a intervenção de procurador constituído por instrumento público. Não há indicativos de que o requerente tenha efetivamente participado idoneamente das contratações, mesmo que dispensadas as assinaturas, nesse tipo de negociação.
Portanto, considerando que não foi observada a formalidade exigida para contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, é invalido o Contrato celebrado pelas partes, ante a ausência de manifestação de vontade válida da Consumidora.
(STJ - AREsp: 00000000000002916564, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025)

No mesmo sentido segue o entendimento deste TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO – CONSUMIDOR ANALFABETO – EMPRÉSTIMO E SAQUE – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SETENÇA REFORMADA.

1. 1. Sendo o apelante analfabeto não tem condições de utilizar por si caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas
; 2. 2. É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não for regularmente provada; 4. 3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 5. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007316920198140021 15854162, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Em síntese: se a mera aposição de digital — que ao menos identifica o contratante analfabeto — não supre a exigência formal do art. 595 do Código Civil, com muito maior razão não pode supri-la a utilização de cartão e senha em terminal eletrônico, procedimento que sequer permite verificar se foi o próprio contratante quem operou o equipamento, muito menos se ele tinha consciência de que estava contratando um empréstimo e de quais eram as condições do negócio.

Não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto — pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio —, que deve ser certificada por duas testemunhas.

A formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil não é mero capricho burocrático. Ela tem por finalidade precípua garantir que o consentimento do analfabeto seja livre, consciente e informado — que é, em última análise, o pressuposto fundamental de qualquer negócio jurídico válido, à luz do art. 104, II, do Código Civil. Ausente essa garantia, o próprio consentimento torna-se juridicamente indemonstrado, o que torna o negócio nulo de pleno direito.

III.3 — A insuficiência probatória da instituição financeira diante da inversão do ônus da prova

A sentença recorrida concluiu pela validade da contratação, afirmando que o banco havia demonstrado a regularidade do negócio. Essa conclusão merece ser revisitada à luz de uma análise criteriosa do conjunto probatório dos autos.

O juízo de origem deferiu expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Invertido o ônus, cabia ao Banco Bradesco S.A. demonstrar que a contratação obedeceu às exigências formais impostas pelo ordenamento para a hipótese específica de contratação por pessoa analfabeta. A instituição financeira, contudo, não se desincumbiu desse encargo. Limitou-se a apresentar os registros administrativos da averbação junto ao INSS e a alegar, sem qualquer substrato documental idôneo, que o negócio foi celebrado por meio eletrônico com uso de cartão e senha.

A existência de averbação no sistema do INSS comprova, no máximo, que o banco realizou os procedimentos administrativos necessários para efetuar os descontos no benefício previdenciário do autor. Não demonstra, minimamente, que o recorrente foi pessoalmente ao terminal eletrônico, que operou o equipamento com autonomia, que tinha plena compreensão de que estava contratando um empréstimo consignado e que conhecia as condições financeiras do negócio. Para uma pessoa de 73 anos, residente em zona rural, analfabeta, que necessita de terceiros para assinar qualquer documento, a contratação autônoma por terminal eletrônico é, no mínimo, circunstância que demanda prova robusta e convincente — prova que o banco simplesmente não produziu.

A instituição financeira não apresentou provas suficientes de que houve anuência consciente do consumidor, limitando-se a juntar documentos sem assinatura ou biometria. Sendo o autor analfabeto, era indispensável a assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas, formalidade que não foi observada.

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, o que, aliado à ausência das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, conduz inexoravelmente à declaração de nulidade do contrato impugnado.

III.4 — A nulidade do contrato e suas consequências jurídicas

Reconhecida a nulidade absoluta do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior — o denominado efeito restitutório —, com a declaração de inexistência do débito e a obrigação de devolução, pela instituição financeira, de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente.

Quanto à modalidade da restituição — simples ou em dobro —, esta Relatoria adota o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça tema 929, que modulou os efeitos da repetição de indébito em dobro a partir de 30 de março de 2021, marco temporal a partir do qual a cobrança indevida, quando caracterizada a culpa do fornecedor — negligência, imprudência ou imperícia —, enseja a restituição dobrada, independentemente de comprovação de dolo específico. Nessa linha, os valores descontados antes dessa data devem ser restituídos de forma simples, ao passo que os descontados após ela, dada a reiteração da cobrança em contexto de manifesta irregularidade formal, devem ser devolvidos em dobro, com correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

III.5 — O dano moral

O reconhecimento do dano moral merece igualmente prosperar. Os descontos mensais realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo em contrato juridicamente válido, comprometem diretamente a subsistência do recorrente, que depende exclusivamente de sua aposentadoria para fazer frente às despesas cotidianas. O abalo não é meramente hipotético: é a redução objetiva e concreta da renda de um idoso analfabeto, ao longo de anos, sem que ele tivesse sequer condições de compreender o que se passava ou de exercer resistência eficaz diante da estrutura da instituição financeira.

O STJ E jurisprudência dos tribunais brasileiros é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário causa dano moral presumido, cuja quantificação deve ser fixada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes, orientando-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência com razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA ORA AGRAVADA. DANO MORAL CONFIGURADO .
QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão do quantum arbitrado a título de danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo . Salvo nessas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt no AREsp: 2409887 MS 2023/0250581-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

No presente caso, as circunstâncias concretas evidenciam situação de especial gravidade: o recorrente é idoso, analfabeto, residente em zona rural, e foi privado de parcela de sua aposentadoria por mais de três anos consecutivos, em razão de contrato celebrado sem a observância das formalidades que o próprio ordenamento estabeleceu precisamente para protegê-lo. A conduta da instituição financeira revela, no mínimo, grave negligência no dever de cuidado que lhe é imposto tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelas normas do Banco Central que disciplinam a contratação de crédito consignado.

Considerando a extensão dos danos sofridos, a condição de vulnerabilidade extrema do recorrente, a duração dos descontos e o caráter pedagógico da indenização, que deve ser fixada em patamar suficiente para desestimular práticas semelhantes, arbitra-se a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade em relação à lesão sofrida.

IV — DISPOSITIVO

Em face do exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por José Antonio de Souza
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a)
Declarar a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº 012345139236, firmado com o Banco Bradesco S.A., por inobservância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil para a contratação escrita por pessoa analfabeta, reconhecendo a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente e determinando a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário do recorrente, oficie-se ao INSS para cumprimento;

b)
Condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente, de forma dobrada, consoante modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 929, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

c)
Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, assim entendido o início dos descontos indevidos;

d)
Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, já majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Diploma.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 17/06/2026